Tribunal: TJDFT
Processo: 0752826-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ação rescisória. Monitória. Sentença constitutiva de título executivo judicial fundada em prova falsa. Contrato de crédito pessoal com consignação em folha de pagamento. Fraude nas assinaturas. Comprovação, por outros meios, do débito e do assentimento da autora que teve descontos na sua remuneração, além de receber parte do valor previsto no contrato em sua conta bancária. Litigância de má-fé configurada.